Tribunal: TJES
Processo: 5000697-50.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Natureza do Cargo Acumulável
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000697-50.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO JACOMINI

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÚMULO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR PEDAGOGO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal, ocupante do cargo de professor pedagogo, em face de ato do chefe do executivo municipal que determinou a opção por um dos cargos acumulados. A apelante sustentou a legalidade da acumulação, a existência de compatibilidade de horários e a decadência do direito da Administração de revisar o ato de nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve decadência administrativa para a revisão do ato de nomeação da servidora; e (ii) estabelecer se a função de professor pedagogo se enquadra na exceção constitucional que permite a acumulação de dois cargos de magistério.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 não se aplica a situações de flagrante inconstitucionalidade, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, permitindo à Administração Pública anular atos que contrariem a Constituição a qualquer tempo.

A vedação constitucional ao acúmulo remunerado de cargos públicos (art. 37, XVI, da CF/1988) comporta exceção apenas para dois cargos de professor, um cargo de professor e outro técnico ou científico, ou dois cargos de profissionais da saúde.

O cargo de professor pedagogo não se equipara ao cargo de professor para fins de acumulação, pois suas atribuições, conforme a legislação estadual e municipal aplicável, incluem supervisão, planejamento e orientação educacional, sem exercício direto de docência.

A Emenda Constitucional Estadual nº 116/2022, que passou a permitir o acúmulo de cargos técnico-pedagógicos, não se aplica ao caso, pois a revisão administrativa ocorreu antes de sua vigência, não havendo direito adquirido a regime jurídico inconstitucional.

A boa-fé da servidora não tem o condão de convalidar situação de acumulação irregular de cargos, sendo legítima a determinação para opção por um dos vínculos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo decadencial de cinco anos para revisão de atos administrativos não se aplica a situações de inconstitucionalidade manifesta.

O cargo de professor pedagogo não se enquadra na exceção constitucional que permite a acumulação de dois cargos de magistério, pois suas atribuições não se restringem ao exercício da docência.

Alterações legislativas posteriores não convalidam atos administrativos revisados conforme a legislação vigente à época dos fatos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000697-50.2022.8.08.0006

APELANTE
:
ELIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

APELADO
:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Eliana Oliveira do Nascimento em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz, nos autos do mandado de segurança impetrado em face do chefe do executivo municipal, que denegou a segurança
.

Em suas razões (id. 9153510) aduz a apelante
,
inicialmente, que já estava exercendo o seu segundo cargo público há mais de uma década, sempre de boa-fé, como restou comprovado no processo administrativo disciplinar juntado com a inicial.

Destaca que, embora a Administração Pública possua o poder/dever de rever seus atos eivados de nulidade, não está autorizada a fazê-lo a qualquer tempo, em prejuízo do princípio da estabilidade das relações jurídicas, mormente quando não se verifica situação de flagrante ofensa à Constituição, devendo ser respeitado o prazo decadencial quinquenal.

E mais: possível o acúmulo dos cargos, porquanto a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, devendo ser observado, ainda, as alterações introduzidas pela EC 116/2022.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito d
a irresignação
.

A autora, aqui apelante, ajuizou mandado de segurança sustentando ocupar o cargo de professor pedagogo no Município de Aracruz/ES desde 17/03/2006, com carga horária de 25 horas semanais.

Alegou, também, que ocupa o cargo de professor pedagogo no Estado do Espírito Santo desde 17/09/2010, com a mesma carga horária, havendo, ainda, total compatibilidade de horários.

Nada obstante, em 04/01/2019 foi publicada uma portaria determinando a abertura de Processo Administrativo Disciplinar em face da mesma, a fim de apurar suposto acúmulo ilegal de cargos públicos.

E, após a conclusão, embora reconhecida a boa-fé, a autoridade coatora expediu notificação à impetrante para optar por um dos cargos, sendo este o ato apontado coator.

De saída, afasto a alegada decadência, porquanto
a jurisprudência do Supremo consolidou entendimento no sentido da possibilidade de a Administração Pública corrigir os próprios atos quando eivados de inconstitucionalidade, sem que isso importe em ofensa aos princípios da segurança jurídica e do direito adquirido.
(RE 1423589 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-01-2024 PUBLIC 24-01-2024).

Corroborando:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. EFETIVAÇÃO, APÓS 1988, SEM CONCURSO PÚBLICO.
ATOS NULOS. REVISÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE.
ATUAÇÃO DO CNJ CONFORME SUAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados.
2. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Súmula 473 do STF)
. 3. O prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal (AR 2.690 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/12/2019; MS 29.895 AgR-ED-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2018; MS 31.128 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/3/2018; MS 32.123 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2017; e MS 28.299 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016). 4. O art. 19 do ADCT não se aplica aos serventuários dos cartórios extrajudiciais, pois eles não são servidores públicos e exercem atividade em caráter privado. Precedentes. 5. Não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão, o que efetivamente ocorreu na decisão agravada. 6. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 7. Embargos de Declaração rejeitados.

(AO 2666 AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2023 PUBLIC 24-10-2023).

Desse modo, embora a comissão processante tenha concluído que a servidora ocupava os cargos de boa-fé, tal não tem o condão de afastar a contrariedade ao texto constitucional, ensejando, pois, a atuação da Administração.

É como entende, também, o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DESNECESSIDADE. JUÍZO DE VALOR SOBRE TODOS OS FATOS SUFICIENTES PARA ACOLHIMENTO DE PEDIDO ALTERNATIVO.

1. A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, na sentada do dia 11 de setembro de 2013, no julgamento do Mandado de Segurança nº 20.148/DF, na relatoria do Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, firmou a compreensão de que não ocorre a prescrição da pretensão da Administração em adotar procedimento para equacionar ilegal acumulação de cargos públicos, mormente porque os "atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo".

2. Hipótese em que o acúmulo ilegal de cargos públicos se deu por culpa da Administração Pública, que transferiu, sponte sua, e há mais de vinte anos, servidora a cargo cuja acumulação é vedada constitucionalmente.

3. Acolhimento do pedido alternativo da autora para retornar ao cargo de origem, compatível com o outro cargo que ocupa. Solução que privilegia a jurisprudência desta Corte Superior e o preceito constitucional impresso no artigo 37, XVI, da Constituição Federal, sem olvidar os princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva.

4. Este Superior Tribunal de Justiça, no caso de conhecimento do recurso especial, pode julgar a causa, aplicando o direito à espécie. Incidência, por analogia, da Súmula nº 456/STF.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 410.992/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/8/2014, DJe de 25/8/2014.)

Fixado este ponto, relembro que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, inciso XVI, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, na hipótese de ocupação de dois cargos de professor; de um cargo de professor e outro técnico ou científico, e, por fim, de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

Na hipótese dos autos, como dito, a apelante ocupou dois cargos públicos remunerados de professor pedagogo que, em que pese a compatibilidade de horários, possuem vedação à sua cumulação.

A lei estadual nº 5.580/1998, quanto ao cargo em discussão, assim dispõe:

CARGO: Professor "P"

FUNÇÃO: Administrador Escolar/Inspetor Escolar Orientador Educacional Supervisor Escolar. Âmbito de Atuação: Educação Infantil (pré-escolar), Ensino Fundamental e Médio nas Unidades Escolares, Subnúcleos Regionais de Educação e/ou Administrações Regionais e Administração Central.

DETALHAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES: Planejar, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar programas, projetos e atividades pedagógicas, com vistas a promoção de melhor qualidade de ensino. Definir em conjunto com a equipe escolar o projeto político-pedagógico da escola. Desenvolver estudos e pesquisas na área educacional com vistas à melhoria do processo ensino aprendizagem. Desenvolver ações conjuntas com outros órgãos e comunidades, de forma a possibilitar o aperfeiçoamento do trabalho na rede escolar e/ou unidades administrativas da SEDU. Coordenar e/ou executar as deliberações coletivas do Conselho de Escola, do CTA respeitadas as diretrizes educacionais da Secretaria de Estado da Educação e a legislação em vigor. Promover a integração Escola x Família x Comunidade, visando a criação de condições em favoráveis de participação no processo ensino-aprendizagem. Trabalhar junto com todos os profissionais da área da educação numa perspectiva coletiva e integrada de coordenação pedagógica do processo educativo desenvolvido na unidade escolar. Participar do processo de avaliação escolar e recuperação de alunos, analisando coletivamente as causas do aproveitamento insatisfatório e propor medidas para superá-los. Orientar o corpo docente no desenvolvimento de suas competências profissionais, assessorando pedagogicamente e estimulando o espírito de equipe. Coordenar a elaboração de forma coletiva planos curriculares, planos de cursos, visando a melhoria do processo ensino-aprendizagem, coordenando e avaliando a execução. Propor e implementar políticas educacionais específicas para educação infantil, educação fundamental e ensino médio. Elaborar, implementar e avaliar projetos e programas educacionais voltados para a melhoria da qualidade do ensino. Realizar estudos diagnósticos da realidade do sistema de ensino, de modo a subsidiar a definição de diretrizes das políticas educacionais. Desenvolver as atividades específicas que constituem as responsabilidades das unidades administrativas da SEDU, ao nível municipal, regional e central. Desempenhar outras funções afins.

Por seu turno, a lei municipal nº 3.356/2010 (Estatuto dos Servidores do Magistério do Município de Aracruz) diferencia as funções do magistério docente e o de suporte pedagógico, nos seguintes termos:

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

(...)

III - funções de Magistério, as atividades de docência e de suporte pedagógico, ai incluídas as de administração escolar, supervisão, coordenação pedagógica, planejamento, orientação educacional e inspeção escolar nas instituições de ensino ou no órgão central.

(...)

Art. 5º Os profissionais do magistério no desempenho das funções de docência ou de suporte pedagógico, nas escolas ou na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com o que preceitua a legislação em vigor, bem como as normas e diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de Educação, têm as seguintes atribuições:

§ 1º Quando no desempenho da função de docência:

I - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;

II - colaborar com a direção da escola na organização e execução de atividades extraclasse;

III - participar da elaboração da proposta pedagógica e do regimento interno da escola;

IV - participar da elaboração do plano de desenvolvimento e do calendário escolar de acordo com a proposta pedagógica da escola;

V - planejar, acompanhar, avaliar e registrar as atividades desenvolvidas pelo educando;

VI - atender aos alunos na execução de suas tarefas, zelando pela sua aprendizagem;

VII - sugerir alterações nos currículos, tendo em vista melhor ajustá-los à realidade local;

VIII - contribuir para a elaboração de diagnósticos e estatísticas educacionais;

IX - elaborar planos e projetos educacionais;

X - ministrar os conteúdos curriculares de sua competência, cumprindo integralmente dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar, integralmente, dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e à formação continuada;

XI - participar dos conselhos de escola, sendo eleitos pelos seus pares;

XII - participar da avaliação institucional e de desempenho profissional.

§ 2º
Quando no desempenho das funções de suporte pedagógico:
(grifo nosso)

I - assessorar e coordenar a organização e funcionamento das instituições de ensino, zelando pela regularidade das ações pedagógicas, administrativas e financeiras;

II - contribuir com o trabalho cotidiano referente às atividades a serem desenvolvidas com a comunidade escolar buscando a construção e reconstrução da proposta pedagógica, auxiliando em sua coordenação, articulação e sistematização;

III - incentivar o desenvolvimento e a avaliação de projetos da escola;

IV - organizar as reuniões pedagógicas e administrativas;

V - assessorar e acompanhar a proposta pedagógica da escola;

VI - acompanhar a aprendizagem dos alunos, registrando o processo pedagógico e contribuindo para o avanço do processo ensino-aprendizagem;

VII - elaborar o cronograma de trabalho, de acordo com as atividades a serem desenvolvidas pela escola;

VIII - participar dos conselhos de escola, sendo eleitos pelos seus pares;

IX - identificar, com o corpo docente, casos de educandos que apresentem necessidades de atendimentos diferenciados, orientando decisões que proporcionem encaminhamentos adequados;

X - atuar como formador na instituição de ensino com vistas à qualificação do trabalho do professor que exerce a docência e demais profissionais;

XI - contribuir com a elaboração e execução de instrumentos e mecanismos de avaliação institucional, desempenho profissional e desempenho discente.

Como se verifica, ambas as leis diferenciam as atividades praticadas pelo professor que efetivamente desenvolve suas atividades dentro da sala de aula (regência) e aquele que labora como professor pedagogo, que visa orientar pesquisa, supervisão, mecanismos de avaliação, desenvolvimento e organização escolar.

Relevante destacar que o fato de a impetrante exercer cargo intitulado de professor não predomina sobre as verdadeiras funções a ele atribuídas, não se verificando a função essencial da docência e regência de classe.

Desse modo, sendo os cargos ocupados pela apelante de natureza técnico-científica,

ilegal a sua cumulação, ante a expressa vedação constitucional.

Por fim, embora a recorrente alegue que a EC estadual nº 116/2022 passou a permitir o acúmulo de dois cargos de natureza técnico-pedagógica, fato é que referida alteração somente ocorreu após a instauração e conclusão do PAD.

Vale dizer, a par da discussão acerca da (in)constitucionalidade das alterações introduzidas pela supracitada emenda, por aparente violação ao princípio da simetria, fato é que ao tempo em que ocorridos os fatos a Constituição Federal expressamente vedava o acúmulo, a revelar, portanto, o acerto da decisão administrativa, de modo que não se vislumbra qualquer violação a direito líquido e certo.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Em se tratando de mandado de segurança, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)